Tribunal: TJMT
Processo: 0090722-25.2008.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0090722-25.2008.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Controle Social e Conselhos de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 951.902.521-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (IMPETRANTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, RATIFICOU O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PACIENTE COM TUMOR NO CÉREBRO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TESE FIXADA NO TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, que se recusou a fornecer o medicamento Temozolomida (Temodal), necessário para o tratamento de câncer cerebral do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) a aplicabilidade da tese fixada no Tema 6 de repercussão geral do STF ao caso concreto, tendo em vista que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, embora não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial, conforme a tese fixada no Tema 6 de repercussão geral do STF.

2. Contudo, é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos elencados na referida tese.

3. No caso em análise, o medicamento Temozolomida (Temodal) possui registro ativo na ANVISA, afastando a incidência da tese vinculante.

4. Ademais, restou comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento para o impetrante, por meio de prescrição médica e formulários do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Tese firmada: A tese fixada no Tema 6 de repercussão geral do STF não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o medicamento pleiteado possui registro ativo na ANVISA e sua necessidade restou comprovada por prescrição médica vinculada ao SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de reapreciação do
“
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por DIEGO RICARDO DOS SANTOS, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 114356476 – pág. 2 a 14).

A Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, na sessão realizada no dia 16.12.2008, por decisão unânime e em conformidade com o parecer, concedeu a segurança, consoante ementa do acórdão que transcrevo (ID. 114356476 pág. 75 à 78):

“
E M E N T A MANDADO DE SEGURAN^A INDIVIDUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO GUSTO - PACIENTE COM TUMOR NO CEREBRO RECUSA NO FORNECIMENTO - ILEGALIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO EXISTENTE - ORDEM CONCEDIDA. Diante da recusa por parte do Secretario de Estado de Saude em fomecer medicamentos de alto custo, necessario ao tratamento de cancer cerebral do impetrante, deve ser concedida a seguranpa manejada com tal desiderate, porque constitui dever do Estado Membro velar pela proteqao a saude dos seus cidadaos
”.

Contra esse
decisum
, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 114356476 – pág. 82 a 95), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 114356476 – pág. 92 a 96):

“
EMENTA EMBARGOS DECLARATORIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSAO INEXISTENTE REDISCUSSAO DA MATERIA E PREQUESTIONAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Devem ser improvidos os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante, especialmente se a parte pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos Embargos de Declaração com o fim especifico de prequestionamento e necessário observar os limites impostos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, impondo-se o seu improvimento quando não se verificarem os vícios nele elencados”.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso interpôs
“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”
(ID. 114356476 – pág. 100 a 110), alegando a ausência de aplicação do paragrafo 3.º, do artigo 542, do CPC e ofensa aos artigos 196, 197, 198, e 167, todos da Constituição Federal. Já, no
“
RECURSO ESPECIAL
”
(ID. 114356476 – pág. 113 a 118), sustenta que o julgado está em dissonância com o disposto nos artigos 273, e 461, parágrafo 3.º, ambos do CPC.

Diante da existência do reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional suscitada, no RE n.º 566.471 (Tema n.º 06), pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário (ID. 114356476 – pág. 100) e o especial (ID. 114356476 – pág. 113) foram sobrestados pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, à época, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Após o julgamento do
leading case
e fixação da tese referente ao tema citado, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no Tema n.º 6, do Supremo Tribunal Federal (ID. 269051795).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema n.º 6, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

No Recurso Extraordinário n.º 566.471 RN, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:

“A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Segue a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo . Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1 . O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2 . Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito . Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4 . Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas . A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5 . A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais . Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados . A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde . A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências . O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1 . A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8 .080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS . __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7 .646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657 .718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855 .178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1 .165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min . Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel . Min. Gilmar Mendes.

(STF - RE: 566471 RN, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).”

Nesse contexto, nos casos em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), impõe-se a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas n.º 6 e 1234, do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, verifica-se que o medicamente pleiteado (“
TEMOZOLOMIDA (TEMODAL)
”) não está incomporado ao SUS, todavia, possui regularização pela ANVISA ativa, com vencimento para 11/2027, tendo o número de regularização 101710194, por meio do processo nº 25351.406627/2009-33.

Assim, a tese levantada pelo ente estadual não se sustenta, pois o entendimento firmado no Tema n.º 6 aplica-se apenas a medicamentos fora das políticas públicas de assistência farmacêutica, e o fármaco requerido já integra a lista oficial, afasta-se a incidência da tese vinculante.

Igualmente, esclarecido que a parte impetrante é portadora da moléstia “
PROCESSO EXPANSIVO HIPOFISÁRIO COM EXTENSAO SUPRA E INFRA SELAR
”, inclusive, a medicação foi prescrita por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde, e em formulário próprio, circunstâncias que evidenciam a necessidade do tratamento requisitado na presente ação mandamental.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, à luz da distinção entre o precedente de repercussão geral e o caso concreto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e, em consequência,
ratifico o acórdão.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025